Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706764-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUTORA PORTELLA IND COM LTDA - ME RECORRIDO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO Em atenção à petição de ID 69063618, esclareça a Secretaria se houve algum erro sistêmico que acarretou a exclusão dos advogados da parte recorrente, comunicando eventuais falhas à equipe técnica do PJe, para as correções necessárias. Certifique-se, ainda, se constou da publicação realizada no DJEN em 12/2/2025 o nome do advogado da parte recorrente, conforme determinado na decisão de ID 68576007. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007